Tribunal: TJSP
Processo: 0002965-78.2011.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
DIREITO DE VIZINHANÇA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER C.C. INDENIZATÓRIA. Sentença de parcial procedência. Alegação de impossibilidade de limitação nos procedimentos de carga e descarga em via pública. Supermercado da ré que se utiliza da via pública indevidamente. Municipalidade que confirmou o horário de funcionamento e a necessidade de apresentação de relatório de impacto de trânsito

Ementa:
DIREITO DE VIZINHANÇA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER C.C. INDENIZATÓRIA. Sentença de parcial procedência. Alegação de impossibilidade de limitação nos procedimentos de carga e descarga em via pública. Supermercado da ré que se utiliza da via pública indevidamente. Municipalidade que confirmou o horário de funcionamento e a necessidade de apresentação de relatório de impacto de trânsito para uso da via. Documento não providenciado pela ré. Limitação do horário e dos veículos de carga e descarga na vizinhança localizada em área residencial. Cabimento. Ré que não se desincumbiu de provar que a área está realmente em zona mista. Autora que regularmente exerce seu direito de fazer cessar interferência prejudicial a seu sossego. Exegese do art. 1.277, do Código Civil. Precedentes da Corte. Sentença mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000636334
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0002965-78.2011.8.26.0223, da Comarca de Guarujá, em que é apelante N. ANDRADE
COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTOS LTDA EPP, é apelada MARIA JOSE
SANTOS MORAES (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FÁBIO PODESTÁ
(Presidente sem voto), TAVARES DE ALMEIDA E CAMPOS PETRONI.
São Paulo, 12 de agosto de 2020.
ALFREDO ATTIÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002965-78.2011.8.26.0223 -Voto no 13.141
2
COMARCA:
GUARUJÁ
APELANTE:
N. ANDRADE COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTOS LTDA
EPP
APELADA:
MARIA JOSÉ SANTOS MORAES
VOTO N.o 13.141
DIREITO DE VIZINHANÇA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER E NÃO FAZER C.C. INDENIZATÓRIA. Sentença de
parcial procedência. Alegação de impossibilidade de limitação
nos procedimentos de carga e descarga em via pública.
Supermercado da ré que se utiliza da via pública
indevidamente. Municipalidade que confirmou o horário de
funcionamento e a necessidade de apresentação de relatório de
impacto de trânsito para uso da via. Documento não
providenciado pela ré. Limitação do horário e dos veículos de
carga e descarga na vizinhança localizada em área residencial.
Cabimento. Ré que não se desincumbiu de provar que a área
está realmente em zona mista. Autora que regularmente exerce
seu direito de fazer cessar interferência prejudicial a seu
sossego. Exegese do art. 1.277, do Código Civil. Precedentes
da Corte. Sentença mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos.
Cuida-se de obrigação de fazer e não fazer c.c. indenizatória,
fundada em direito de vizinhança, julgada parcialmente procedente para determinar
que a ré se abstenha de realizar operações de descarga e/ou carga de mercadorias
acondicionadas em caminhões de pequeno e médio portes que venham a estacionar
na rua em que se localiza o imóvel da autora, permitida apenas a utilização de
veículos pequenos, do tipo furgão e “vans”; determinar à ré que, em qualquer
situação, inclusive nos casos de mercadorias entregues por veículos pequenos, se
abstenha de fazer uso, na via pública, tanto naquela em que está localizado o imóvel

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002965-78.2011.8.26.0223 -Voto no 13.141
3
da autora, como nas vias adjacentes, e para as operações de carga/descarga de
mercadorias ocorram apenas no intervalo de 8 até as 20 horas, sob pena de multa de
R$ 5.000,00 para cada dia em que realizada as atividades proibidas. Sucumbência
recíproca, ambas as partes foram condenadas a pagar as custas e despesas
processuais, além de honorários advocatícios de R$ 2.500,00, observada a
gratuidade.
Apela a ré (fls. 257/267), sustentando possuir todas as licenças
e autorizações para exercer o seu ramo de atividade. Discorda da sentença, uma vez
que o local em que se encontra o supermercado da ré faz parte de zoneamento misto,
ou seja, residencial e comercial. Entende que a proibição de descarga de mercadorias
na via pública deveria ser alvo de procedimento administrado e não determinação do
d. Juízo a quo. Insiste que a medida determinada na sentença causará grande
prejuízo e poderá inviabilizar as atividades. Observa que é impossível o controle de
todos os veículos utilizados por todos os fornecedores, o que inviabilizará o
fornecimento das mercadorias. Pugna pela reforma da sentença com o afastamento
da condenação ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários
advocatícios.
Recurso tempestivo e preparado.
Contrarrazões às fls. 275/282, arguindo não conhecimento do
recurso por recolhimento insuficiente das custas de preparo e, no mérito, pela
manutenção da sentença.
Determinada a complementação das custas (fls. 289), a
apelante não se manifestou (fls. 291), o que ensejou na decisão de não conhecimento
do recurso (fls. 293/294). O pedido de reconsideração foi recebido como agravo
interno, ao qual foi dado provimento (fls. 320/324).
Recebe-se o apelo nos efeitos devolutivo e suspensivo (art.
1.010, §3o, c/c art. 1.012, ambos do CPC).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002965-78.2011.8.26.0223 -Voto no 13.141
4
É O RELATÓRIO.
Sem razão a apelante.
Consta
da
inicial
que
a
ré construiu um mercado,
posteriormente ampliado, no imóvel vizinho ao da autora, aberto ao público com
acesso pela Av. Júlio Pedro Pontes e, nos fundos, realiza grande movimentação de
carga e descarga de mercadoria (inclusive com empilhadeira), utilizando
indevidamente o espaço situado em frente do imóvel da autora de forma abusiva, o
que vem lhe causando transtornos, além de danos no imóvel. Relata a autora ainda,
que o réu instalou sistema de refrigeração com motor direcionado ao imóvel da
autora, o qual produz barulho contínuo, perturbando o sossego da vizinhança,
localizada em zona estritamente residencial. Requer seja a ré obrigada a se abster de
realizar carga e descarga de produtos em frente ao imóvel da autora, bem como não
realize barulho quando da realização desse procedimento, instale dispositivos que
minimizem o barulho provocado pelo motor de refrigeração, reforme o imóvel da
autora e a indenize pelos danos morais suportados (fls. 02/10).
Citada, a ré contestou (fls. 61/68), afirmando que utiliza a via
pública para a realização de carga e descarga, o que é permitido. Impugna os fatos
como narrados pela autora, observando que os imóveis sequer são lindeiros, estando
em lados opostos da via. Discorda dos danos causados ao imóvel da autora, os quais
não restaram comprovados, salientando que eventuais problemas na via devem ser
reclamados junto à Prefeitura. Insurge-se, ainda, contra a ocorrência de danos morais
indenizáveis.
Tutela antecipada deferida em parte às fls. 82, revogada por
decisão proferida nos autos do agravo de instrumento de fls. 135/140.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002965-78.2011.8.26.0223 -Voto no 13.141
5
Réplica às fls. 90/94.
Saneador às fls. 145/145vo, em que determinada a produção
de prova pericial.
Laudo pericial às fls. 167/194.
Sobreveio a sentença como relatado.
Cinge-se a discussão recursal, nos limites da matéria
devolvida, a aferir se a ré apelante pode ou não realizar a carga e descarga de
mercadorias no imóvel, na forma pretendida.
Quanto ao direito de vizinhança, prevê o art. 1.277, do Código
Civil:
Art. 1.277. O proprietário ou o possuidor de um prédio tem o direito de
fazer cessar as interferências prejudiciais à segurança, ao sossego e à saúde dos que o
habitam, provocadas pela utilização de propriedade vizinha.
Parágrafo único. Proíbem-se as interferências considerando-se a
natureza da utilização, a localização do prédio, atendidas as normas que distribuem as
edificações em zonas, e os limites ordinários de tolerância dos moradores da vizinhança.
Maria Helena Diniz explica que:
“Há restrições à propriedade que surgem ante a necessidade de
conciliar o seu exercício por parte de proprietários confinantes, pois a
vizinhança, por si só, pode dar origem a conflitos, e nela deve imperar
não só a solidariedade e a boa-fé entre vizinhos, mas também o
exercício da propriedade, atendendo à sua função social.
(...)
Cumpre à norma jurídica, em face dessa realidade, limitar os domínio
dos proprietários de prédios contíguos, em favor da harmonia social,
reduzindo ao máximo as prováveis discórdias, impondo-lhes um
sacrifício que precisa ser suportado para que a convivência social
seja possível e para que a propriedade de cada um seja respeitada.
Cada proprietário compensa seu sacrifício com a vantagem que lhe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002965-78.2011.8.26.0223 -Voto no 13.141
6
advém do correspondente sacrifício do direito do vizinho. Se assim
não fosse, se os proprietários pudessem invocar uns contra os outros
seu direito absoluto e ilimitado, impossibilitados estariam de exercer
qualquer direito, pois as propriedades se aniquilariam dessa forma.
Essas restrições ao direito de propriedade são impostas,
simplesmente, para que esse mesmo direito possa sobreviver. O que
vem bem de encontro ao célebre princípio de que 'nosso direito vai
até onde começa o de nosso semelhante'. Logo, os direitos de um
proprietário vão até o limite onde têm início os de seu vizinho e vice-
versa1.
Ainda na lição da referida jurista, os direitos de vizinhança
podem se apresentar como:
“a) restrição ao direito de propriedade quanto à intensidade de seu
exercício (CC, arts. 1.277 a 1.281), regulando o seu uso anormal;
b) limitações legais ao domínio similares às servidões (CC, arts. 1.282
a 1.296), tratando das questões sobre árvores limítrofes, passagem
forçada, passagem de cabos e tubulações e águas; e
c) restrições oriundas das relações de contiguidade entre dois imóveis
(CC, arts. 1.297 a 1.313), versando sobre os limites entre prédios,
direito de tapagem e direito de construir”2.
No caso dos autos, o conjunto fático-probatório conduz à
confirmação da sentença, ensejando realmente na necessidade de restrição ao direito
da apelante pelo uso anormal de sua propriedade.
A despeito de possuir alvará de funcionamento (fls. 234), a
apelante não comprovou possuir as demais autorizações necessárias para uso da via
pública para carga e descarga no estabelecimento localizado na vizinhança do imóvel
da autora.
Note-se, em tal sentido, que a Prefeitura Municipal de Guarujá,
pelos ofícios respondidos ao d. Juízo a quo, foi expressa quanto ao horário de
funcionamento para o comércio em geral, o qual deve ser das 8h às 20h, salvo
quando solicitado horário especial pelo interessado, situação que, no caso em tela,
não se verifica, uma vez que, de acordo com a informação ofertada, não consta
1 DINIZ, Maria Helena. Curso de direito civil, 4o volume: direito das coisas - 22 ed. rev., e atual. de acordo com a
Reforma do CPC São Paulo: Saraiva, 2007. Pág. 265
2 Idem, pág. 265/266.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002965-78.2011.8.26.0223 -Voto no 13.141
7
autorização até a presente data (fls. 230).
Comunicou, ainda, aquela Municipalidade, que em resposta ao
questionamento sobre a possibilidade de procedimentos de carga e descarga em via
pública, que todo polo gerador de tráfego deve apresentar um relatório de impacto de
trânsito, porém não consta tal documento nos registros do Órgão Municipal
competente (fls. 237).
A ré, por sua vez, não demonstrou, ao contrário do que alega,
que as atividades de carga e descarga sempre foram realizadas no horário das 8h às
20h, mormente diante do contido no print juntado pela autora às fls. 242, que confirma
divulgação na página de rede social da ré sobre o horário de funcionamento das 7h às
21h.
Também não provou que os imóveis estejam em área de
zoneamento misto como alega e tampouco que tenha apresentado o relatório de
impacto de trânsito, a fim de que sejam autorizados os procedimentos de carga e
descarga por meio de veículos de grande porte na via pública.
Por outro lado, não lhe socorre a alegação de que as medidas
cabiam à Prefeitura e não ao d. Juízo a quo por meio da demanda privada, uma vez
que as atividades afrontam diretamente o direito ao sossego da autora
e
indiscutivelmente da vizinhança como um todo -, defesa que é garantida ao ofendido
pelo sobredito art. 1.277, do Código Civil.
Forçoso reconhecer, assim, que a ré não se desincumbiu de
provar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da autora, cujo ônus
era seu (art. 373, II, do CPC).
A propósito, julgados da Corte:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002965-78.2011.8.26.0223 -Voto no 13.141
8
Direito de Vizinhança. Ação de obrigação de não fazer c.c.
indenização por danos materiais e morais e pedido reconvencional.
Cerceamento de defesa. Inocorrência. Preliminar de nulidade da
sentença por ausência de motivação. Decisão proferida pela
magistrada a quo que foi completa em sua fundamentação e precisa
em sua conclusão. Preliminar de ilegitimidade passiva e ausência de
consolidação da lide, afastadas. Uso nocivo da propriedade.
Perturbação sonora durante a execução de obras para construção de
edifício. Emissão de ruídos em níveis superiores aos aceitáveis.
Perturbação ao sossego e saúde do vizinho. Ruídos excessivos
decorrentes da movimentação de caminhões com caçambas, em
atividade de carga e descarga. Relações de vizinhança que limitam o
uso do direito de propriedade em prol da boa convivência social. Dano
moral configurado. Indenização devida. Pedido reconvencional
improcedente. Reconhecimento. Recurso não provido.
(TJSP;
Apelação
Cível
1033764-24.2018.8.26.0100;
Relator
(a): Cesar Lacerda; Órgão Julgador: 28a Câmara de Direito Privado;
Foro Central Cível - 10a Vara Cível; Data do Julgamento: 23/07/2019;
Data de Registro: 25/07/2019)
Direito de vizinhança. Obrigação de fazer c.c. Indenização por Dano
Moral. Preliminar arguida. Cerceamento de defesa. Princípio do livre
convencimento do Juízo. Conjunto probatório suficiente ao deslinde
da questão. Inteligência do artigo 130 do Código de Processo Civil.
Ausência de especificação dos meios de prova que a ré apelante
pretendia produzir nas razões recursais. Cerceamento de defesa não
acolhido. Direito de vizinhança. Obrigação de fazer c.c. Indenização
por Dano Moral. Empresa ré que efetuou a abertura de portão para
entrada e saída de caminhões no fundo do seu imóvel. Exploração de
atividade industrial/comercial. Demonstração. Logradouro público
pertencente à Zona Especial de Interesse da Paisagem Construída
ZEIPC. Instalação de indústria. Vedação. Frente da empresa situada
em logradouro que comporta a atividade desenvolvida. Alvará emitido
pela Municipalidade no qual o endereço oficial da empresa pertence à
parte da frente. Lei de Zoneamento Urbano. Exegese. Presença de
alto tráfego de caminhões para carga e descarga. Laudo pericial
elaborado pelo Instituto de Criminalística a corroborar a pretensão do
autor.
Violação
às
restrições
convencionais
urbanísticas.
Demonstração. Imposição à ré de obrigação de fazer cessar suas
atividades na parte dos fundos do imóvel. Prazo de 30 dias. Fixação
de "astreintes". Finalidade voltada à efetivação da medida. Art. 273, §
3o c.c. o art. 461, § 4o do CPC. Inteligência. Perturbação do sossego.
Demonstração. Desconforto gerado pela conduta ilícita da ré que não
se resume a mero aborrecimento. Dano moral. Indenização devida.
"Quantum"
arbitrado.
Critérios
de
razoabilidade
e
de
proporcionalidade. Observância. Existência de outra empresa
infratora no local. Valor mantido. Juros moratórios. Súmula 54 do
Colendo Superior Tribunal de Justiça. Incidência. Sentença mantida,
com observação. Preliminar rejeitada. Recursos improvidos, com
observação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002965-78.2011.8.26.0223 -Voto no 13.141
9
(TJSP;
Apelação
Cível
0007899-79.2008.8.26.0451;
Relator
(a): Rocha de Souza; Órgão Julgador: 32a Câmara de Direito Privado;
Foro de Piracicaba - 3a. Vara Cível; Data do Julgamento: 20/06/2013;
Data de Registro: 20/06/2013)
Direito de vizinhança - Ação cominatória Indeferida a antecipação da
tutela na origem Agravo do autor Há provas nos autos que
demonstram barulho excessivo pela movimentação de caminhões,
carga e descarga de materiais e entrada e saída de funcionários em
horário diverso do comercial - Pátio desprovido de cobertura -
Perturbação do sossego do autor, residente em casa vizinha Decisão
agravada reformada Deferido o pedido de tutela antecipada para
estabelecer que o horário de funcionamento da empresa deve
respeitar os domingos e feriados, e durante a semana que seja das 7
às 22 horas, sob pena de multa diária por descumprimento no valor
de R$ 500,00 diário, no limite de R$ 30.000,00 Recurso provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 0050471-69.2013.8.26.0000; Relator
(a): Claudio Hamilton; Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito Privado;
Foro Regional V - São Miguel Paulista - 4a Vara Cível; Data do
Julgamento: 16/04/2013; Data de Registro: 19/04/2013)
Em suma, a sentença deve ser integralmente mantida como
proferida, inclusive quanto ao ônus da sucumbência, vez que ambas as partes
decaíram igualmente.
Por derradeiro, em atendimento ao disposto no artigo 85, §
11o, do CPC, majoro os honorários advocatícios arbitrados a favor do patrono da
autora para R$ 2.700,00.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
ALFREDO ATTIÉ
Relator